Tribunal: TRF3
Processo: 5002961-10.2023.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
484/575)

5002961-10.2023.4.03.6107

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002961-10.2023.4.03.6107

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIO CESAR VALIM CAMPOS - SP340095-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. OPÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERIOR UTILIZAÇÃO DE TÍTULO COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A embargante sustenta omissão quanto ao exame do ato coator consistente no indeferimento administrativo de habilitação de crédito, alegado julgamento extra petita, existência de interesse de agir e ausência de manifestação sobre a alegação de que mandados de segurança individual e coletivo abrangeriam períodos distintos, o que afastaria litispendência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame do ato coator, do interesse de agir e da alegada distinção temporal entre ações individual e coletiva, apta a afastar a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão analisou expressamente a controvérsia relativa ao pedido de habilitação de crédito e concluiu pela perda do interesse de agir em razão da opção da impetrante por mandado de segurança individual com trânsito em julgado.

A impetrante buscou posteriormente utilizar título executivo coletivo para alcançar período que, na ação individual, foi atingido pela prescrição, o que caracteriza carência da ação e autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

A Turma também examinou e rejeitou a tese de que as ações coletiva e individual abrangeriam períodos distintos, assentando que a ação individual consolidou a coisa julgada entre as partes e que a ausência de desistência ou suspensão da demanda individual antes do trânsito em julgado afastou a possibilidade de opção posterior pela via coletiva.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos não podem ser utilizados para rediscutir as razões do julgado.

O prequestionamento prescinde de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, bastando a manifestação do tribunal sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistentes obscuridade, contradição ou omissão.

O contribuinte que opta por mandado de segurança individual com trânsito em julgado perde o interesse de agir para posteriormente buscar a utilização de título executivo coletivo relativo ao mesmo objeto.

A ausência de desistência ou suspensão da ação individual antes do trânsito em julgado impede a posterior opção pela via coletiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 492 e 1.022; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 286.040, DJ 30.6.2003; STJ, EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27.3.2006; STJ, EDcl no REsp 765.975, DJ 23.5.2006; STF, RE 301.830, DJ 14.12.2001.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002961-10.2023.4.03.6107

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIO CESAR VALIM CAMPOS - SP340095-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração (ID 358000422) opostos por Madeiranit Materiais para Construção Ltda. em face de acórdão proferido por esta E. Turma que, à unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo a r. sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A embargante alega a ocorrência de omissões no julgado, sustentando, em síntese, que: (i) o acórdão incidiu em julgamento extra petita, em violação ao artigo 492 do CPC, ao não apreciar o verdadeiro ato coator, qual seja, o indeferimento administrativo do pedido de habilitação de crédito; (ii) há evidente interesse de agir, pois o novo ato coator, praticado pelo Delegado da Receita Federal em Araçatuba, obsta a utilização de créditos reconhecidos em mandado de segurança coletivo impetrado pela ACIA, entidade da qual é associada; (iii) o julgado foi omisso ao não analisar a tese de que os mandados de segurança individual e coletivo englobam períodos temporais distintos e complementares, afastando, assim, a hipótese de litispendência prevista no artigo 104 do CDC. Por fim, prequestiona a matéria para fins recursais.

Com as contrarrazões (ID 359336213), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

A embargante apontou os vícios de omissão no acórdão, sob o argumento de que houve julgamento extra petita por supostamente não ter sido apreciado o verdadeiro ato coator (o indeferimento administrativo do pedido de habilitação de crédito), demonstrando seu interesse de agir, bem como sustentou a ausência de manifestação sobre a tese de que as ações individual e coletiva abrangem períodos distintos, o que afastaria a litispendência.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, a decisão não padece dos vícios apontados.

No tocante ao argumento de omissão sobre o ato coator, o interesse de agir e o suposto julgamento extra petita, o acórdão foi claro ao analisar especificamente o pedido de habilitação e a consequente perda do interesse em razão da opção pela ação individual transitada em julgado:

"A controvérsia central submetida a este Colegiado cinge-se à possibilidade de contribuinte, que impetrou Mandado de Segurança individual com o mesmo objeto da ação coletiva e obteve provimento jurisdicional transitado em julgado, valer-se posteriormente do título executivo coletivo para alcançar período prescrito na sua demanda individual. [...] Ocorre que, não satisfeita com o recorte temporal obtido em sua demanda individual, a apelante filiou-se à ACIA em 2023 e manejou o presente Mandado de Segurança visando habilitar créditos decorrentes do título coletivo daquela associação (ajuizado em 2008), especificamente para abarcar o interregno de julho de 2015 a fevereiro de 2017, período que, na sua ação individual, fora fulminado pela prescrição. [...] Portanto, ao optar pela ação individual, com decisão transitada em julgado, a Impetrante perdeu o interesse de agir em se socorrer, posteriormente, do título coletivo, restando configurada a carência da ação. Tal vício, de ordem pública, impõe a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil."

Igualmente, no tocante ao argumento de omissão quanto à alegação de que as ações englobam períodos temporais distintos e complementares, a matéria foi expressamente refutada pela Turma, que afastou a referida tese nos seguintes termos:

"Embora a Apelada argumente que os títulos cobrem períodos distintos (o que afastaria a duplicidade), a tese não se sustenta integralmente neste writ. A ação individual garantiu o indébito, englobando a pretensão material de fundo e consolidando a coisa julgada entre as partes. A ausência de desistência da ação individual ou a sua suspensão, antes do trânsito em julgado de ambos os feitos, demonstra a perda do direito de opção pela via coletiva."

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o E. Supremo Tribunal Federal, dispensam a menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. OPÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERIOR UTILIZAÇÃO DE TÍTULO COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A embargante sustenta omissão quanto ao exame do ato coator consistente no indeferimento administrativo de habilitação de crédito, alegado julgamento extra petita, existência de interesse de agir e ausência de manifestação sobre a alegação de que mandados de segurança individual e coletivo abrangeriam períodos distintos, o que afastaria litispendência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame do ato coator, do interesse de agir e da alegada distinção temporal entre ações individual e coletiva, apta a afastar a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão analisou expressamente a controvérsia relativa ao pedido de habilitação de crédito e concluiu pela perda do interesse de agir em razão da opção da impetrante por mandado de segurança individual com trânsito em julgado.

A impetrante buscou posteriormente utilizar título executivo coletivo para alcançar período que, na ação individual, foi atingido pela prescrição, o que caracteriza carência da ação e autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

A Turma também examinou e rejeitou a tese de que as ações coletiva e individual abrangeriam períodos distintos, assentando que a ação individual consolidou a coisa julgada entre as partes e que a ausência de desistência ou suspensão da demanda individual antes do trânsito em julgado afastou a possibilidade de opção posterior pela via coletiva.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos não podem ser utilizados para rediscutir as razões do julgado.

O prequestionamento prescinde de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, bastando a manifestação do tribunal sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistentes obscuridade, contradição ou omissão.

O contribuinte que opta por mandado de segurança individual com trânsito em julgado perde o interesse de agir para posteriormente buscar a utilização de título executivo coletivo relativo ao mesmo objeto.

A ausência de desistência ou suspensão da ação individual antes do trânsito em julgado impede a posterior opção pela via coletiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 492 e 1.022; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 286.040, DJ 30.6.2003; STJ, EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27.3.2006; STJ, EDcl no REsp 765.975, DJ 23.5.2006; STF, RE 301.830, DJ 14.12.2001.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão